Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-89.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004036-89.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIZELY SALINAS EL HAGE - CPF: 943.093.371-04 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), GIZELY SALINAS EL HAGE - CPF: 943.093.371-04 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM – SERVIDOR PÚBLICO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO – CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA.

C
omprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira, que lhe garanta a almejada progressão funcional como Técnico de Suporte Administrativo Educacional – nível médio, função de Auxiliar de Serviços Gerais –, privilegiando o direito adquirido, deve este ser enquadrado, de acordo com as Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004036-89.2017.8.11.0002, concedeu, em parte, a ordem, para determinar que o Impetrado proceda à progressão funcional da Impetrante, Gizely Salinas El Hage, da Classe B-04, para a Classe B-06.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela ratificação da sentença (id. n. 51648978).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004036-89.2017.8.11.0002, concedeu, em parte, a ordem, para determinar que o Impetrado proceda à progressão funcional da Impetrante, da Classe B-04 para a Classe B-06.

Extrai-se dos autos que Gizely Salinas El Hage impetrou o Mandado de Segurança, em face do Sr. Secretário de Administração do Município de Várzea Grande, ao argumento de que é servidora efetiva daquela Prefeitura, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e que a mencionada autoridade, indigitada de coatora, incorreu em ato ilegal, ao não proceder à sua progressão funcional a que tinha direito.

Explicou que tomou posse efetiva, em 30 de abril de 2002, e, conforme o artigo 20, da Lei Complementar n. 3.797/2012 e artigo 19, da Lei Complementar n. 19, parágrafo único, alíneas e incisos seguintes, tem o direito à promoção de nível, por tempo de serviço.

Desse modo, noticiou que, em 14 de maio de 2013, protocolou o Requerimento Administrativo, para que lhe fosse concedida a mencionada elevação, e, que, no entanto, a Administração manteve-se inerte, por mais de três anos, razão pela qual postulou, junto ao Poder Judiciário, a correção de tal ato ilegal.

Por fim, informou que a Prefeitura de Várzea Grande e o SINTEP firmaram, com este Tribunal de Justiça, um acordo, celebrado nos autos da Petição n. 0081184-39.2016.8.11.0000, em 14 de julho de 2016, comprometendo-se a atender às reinvindicações dos direitos dos servidores da Educação, como os reenquadramentos, progressões, entre outros direitos. Nada obstante, a Prefeitura de Várzea Grande nada respondeu ao seu pleito.

Nesta quadra, requereu, no
writ,
fosse determinada a apreciação do requerimento administrativo e, via de consequência, o reconhecimento do seu direito, para a progressão de nível na carreira.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado postergou a análise do pedido de liminar e determinou a notificação da autoridade Impetrada.

Foram prestadas as informações, nas quais foi suscitada a inadequação da via eleita, além de postulada a denegação da ordem (id. n. 44883027).

O Ministério Público manifestou-se pela concessão parcial da segurança (id. n. 44883033).

Sobreveio a sentença, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no mandado de segurança impetrado por Gisely Salinas El Hage em desfavor do Secretário de Administrativo do Município de Várzea Grande, a fim de conceder a segurança, tão somente, no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento da Impetrante na Classe “B”, nível “6”, com amparo na Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

À luz do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando minha posição e clareando esta acirrada questão, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passo à reanálise da sentença.

Da inadequação da via eleita

De acordo com a defesa apresentada pelo órgão que representa a autoridade coatora, o Município de Várzea Grande alega que um dos pedidos formulados pela Impetrante, qual seja, o pagamento dos reflexos salariais sobre as férias e o décimo terceiro não era possível, por meio do instrumento processual eleito, porquanto, o mandado de segurança, não se presta para abraçar o pleito.

Entrementes, a sentença somente reconheceu o direito da Impetrante à progressão funcional almejada, determinando que os valores, a título de diferença salarial sejam postuladas por meio da ação de cobrança.

Desse modo, prejudicada a presente preliminar.

Do Mérito

Cabe, na presente ação mandamental, verificar se a Impetrante, servidora pública da Prefeitura de Várzea Grande, atuante na área de Auxiliar de Serviços Gerais, tem direito ao enquadramento na carreira, da classe B- nível 4, para a B-nível 06, de acordo com a legislação específica.

Com efeito,
a Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande estabelece a progressão funcional, nos termos seguintes:

Lei Municipal n. 3.797/2012

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos
.

Lei Complementar n. 4.007/2014

Art. 1
o
- A lei complementar n. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...)

Art. 19. (...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21.

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22.

As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

A norma supracitada dispõe, como requisito para a progressão, apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Básica Municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

No caso da Impetrante, o pedido formulado na inicial limita-se ao enquadramento de nível, por tempo de serviço.

Desse modo, pelos documentos juntados à inicial, verifica-se que a Impetrante, quando do ajuizamento do mandado de segurança, contava 15 (quinze) anos de serviço, e encontrava-se enquadrada na Classe B, nível 04, razão pela qual faz jus à percepção da progressão funcional, em sua modalidade horizontal, portanto, para o nível-06, porque, devidamente, completado o interstício do período previsto em lei.

Nessa quadra, a sentença está correta e deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021